Tribunal: TJDFT
Processo: 0001970-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A participação de menor importância não se configura quando o agente desempenha o papel de vigia durante o roubo, tarefa de suma importância para o êxito da empreitada criminosa, na medida em que assegura tranquilidade aos comparsas durante a realização do crime, bem como garante a fuga.
2. A Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou expressamente o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, excluindo, dessa forma, o emprego de arma branca como causa de aumento do crime de roubo, no entanto, é admissível a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, em razão da utilização de faca no cometimento do delito.
3. Correto o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 8 anos, a apelante é reincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.